Tribunal: TJMT
Processo: 0000819-23.2012.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000819-23.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REAL DIESEL (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPAR - TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.739.329/0001-22 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), VILMAR PEREIRA DOS SANTOS - ME - CNPJ: 01.576.711/0001-71 (EMBARGADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INOCORRENTES - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgador. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000819-20.2012.8.11.0037 (ID no 28732975) – CLASSE 1689 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TRANSPAR –TRANSPORTADORA LTDA – ME contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000819-23.2012.8.11.0037 – Classe 198 – CNJ – Primavera do Leste, que negou provimento ao recurso, rejeitando a arguição de cerceamento de defesa e mantendo a r. sentença prolatada nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Número Único 0000819-23.2012.8.11.0037 – Código 110497 – 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste), que julgou improcedente o pedido por entender que não comprovada a prestação de serviço defeituosa do veículo Mercedes Bens LS 1935 6x2, placa JYA 4923, Chassi 9BM388054RB007774 (cf. ID 24822529/23007484).

A embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, pois, “
não analisou pedido
(...)
de aplicação do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973
”, vigente à época, restando, ainda, contraditório “
uma vez que fundamenta que os autos de origem não foram devidamente instruídos, quando estes encontravam-se devidamente instruídos com os documentos apresentados nos Ids 22516961, 22516962, 22516963, considerando a impossibilidade de produção de prova pericial, e ainda, conforme informado no acórdão, o Embargante requereu em pedido subsidiário o depoimento pessoal do representante da Apelada e testemunhas arroladas
” (cf. fls. 03 ID 28732975), enfatizando que o
“requerimento de julgamento antecipado da lide, tão somente ocorreu pelo fato de que se o D. Magistrado entendesse se tratar a demanda envolvendo tão somente questão de direito, que procedesse ao julgamento da lide originária, e que, não sendo este o entendimento (...), que fosse assim oportunizada a prova testemunhal e depoimento pessoal conforme expressamente requerido
” (cf. fls. 04 ID 28732975).

Pede, assim, sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, reformando o v. acórdão, para acolher a arguição de cerceamento de defesa. Pugna pelo prequestionamento do art. 93, IX, da CF, arts. 6o, VIII e 14, ambos do CDC e art. 330 do CPC/1973.

O prazo legal para oferta das contrarrazões decorreu sem que a embargada, devidamente intimada (cf. ID 28890955), positivasse qualquer manifestação nos autos (cf. ID 32055031).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não há omissão no julgamento, porquanto, não há nenhuma tese recursal sobre a qual o v. acórdão não tenha se pronunciado,

tampouco pedido não apreciado, e muito menos contradição que ocorre no julgado consistente na “
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão”
(STJ - Terceira Turma - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 27/06/2017 - DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

Houve expresso pronunciamento sobre a arguição de cerceamento de defesa, concluindo o v. acórdão pela desnecessidade de dilação probatória, após análise da integralidade do conjunto probatório existente nos autos até sua submissão ao julgamento do recurso por este Tribunal, daí porque não há omissão sobre essa arguição, e muito menos contradição.

Como constou do v. acórdão:

“
A apelante ajuizou contra a apelada ação de indenização por danos materiais e morais alegando que em 27.09.2011 o caminhão Mercedes Bens LS 1935 6x2, ano/modelo 1994/1994, placa JYA 4923, Chassi 9BM388054RB007774 de sua propriedade foi levado à apelada para que consertasse o motor, problema que foi solucionado em 06.10.2011, sucedeu, porém, que, em 15.10.2011, “
por situações adversas
” (cf. fls. 03 ID 22516953), o motor apresentou novo problema, permanecendo sob conserto até 17.10.2011, quando, então, ao dirigir-se até a sede da apelada para retirar o veículo, o motor apresentou “
novos defeitos (...), não havia força, e baixava óleo acima do normal, e principalmente, havia dificuldade para funcionar o motor
” (cf. fls. 03 ID 22516953), então, a apelada tentou
“demasiadamente fazer com que o motor funcionasse, a tal ponto (...) de estragar o motor de partida (...) mais precisamente o comando de válvula
” (cf. fls. 03 ID 22516953).

A apelada negou qualquer falha na prestação de serviço, recomendando que a apelante procurasse outra oficina para realizar o conserto do veículo dizendo que não “
mexia na parte debaixo do motor
” (cf. fls. 03 ID 22516953), o veículo foi submetido a conserto junto a terceiro, onde foi constatada a quebra da “
parte debaixo do
(motor),
vindo a travar, devido à montagem errada de peças na parte de cima do motor, no caso, a biela
” (cf. fls. 04 cf. 22516953), e em razão da recusa injustificada da apelada em prestar a contento o serviço ou reparar o prejuízo sofrido, a apelante ajuizou a presente ação pretendendo fosse a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Ao ajuizar a presente ação requereu genericamente a produção de todos os meios de prova legalmente admitidos, em especial o depoimento pessoal do representante da apelada (cf. fls. 09 ID 22516957), e instadas ambas as partes a manifestarem o interesse na realização de provas (cf. ID 22516980), em resposta, a autora/apelante protestou pelo julgamento antecipado considerando que a questão “
se trata de matéria somente de direito
”, tendo dito, ainda, que, caso a julgadora “
não
(entendesse)
deste modo,
(pugnou)
pelo depoimento pessoal e testemunhas, o que arrola neste momento
”, arrolando como testemunha José Neri Camargo Arinos, gerente da apelada (cf. ID 22516981).

No caso, as normas consumeristas não incidem sobre a relação jurídica existente entre as litigantes, seja, porque, o veículo de propriedade da apelante é utilizado para fomentar a atividade empresarial, seja, porque, não há hipossuficiência técnica, econômica etc da apelante em relação à apelada, e muito menos complexidade na produção da prova constitutiva de seu direito; ademais, de todo modo, ainda que se admitisse a aplicação das normas do Código de Consumidor ao caso, especialmente aquela que admite a inversão do ônus da prova, essa não tem o condão de isentar a parte autora/apelante da comprovação mínima de suas alegações.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva:

“Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes” (Curso de Processo Civil. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

A arguição de cerceamento de defesa não convence, pois, a parte autora/apelante optou pelo julgamento antecipado de lide, depois, conquanto tenha subsidiariamente requerido a produção de prova oral, com a oitiva do representante legal da apelada e do gerente daquela, não especificou em que contribuiria a produção de prova oral para o deslinde da questão controvertida, consistente no defeito apresentado no motor do veículo de sua propriedade; no caso, a arguição de cerceamento de defesa é genérica, não tendo a apelante justificado a necessidade de prova oral, no caso, e, não se verifica a utilidade da produção de prova oral mediante depoimento pessoal do representante legal e do gerente da apelada para elucidar quanto ao defeito apresentado no motor do veículo de propriedade da autora/apelante”.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Consoante posicionamento do eg. STJ, não “
cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento”. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esses fundamentos.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020